Tribunal: STF
Processo: ARE 1315272
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento a recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “SUSPENSÃO DO PROCESSO. Inocorrência. Os Temas nºs 578 e 1019 do STF não se aplicam à hipótese dos autos. Preliminar afastada.
    SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Agente de segurança penitenciária. Pretensão ao recebimento dos proventos de aposentadoria com base na remuneração percebida na classe ocupada quando da inativação. Possibilidade. Desnecessidade de que o servidor tenha permanecido por no mínimo 5 anos na mesma classe. Exigência que se aplica ao cargo. Interpretação do art. 3º, II da EC 47/05. Precedentes. Sentença mantida. 
    CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. Cálculo que deve ocorrer conforme o julgado pelo STF no tema 810 (RExtr. nº 870947/SE). Reexame necessário e recurso voluntário improvidos” (pág. 2 do documento eletrônico 7).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se violação do art. 40, § 1º, § 3º, § 4º, § 8º e § 17, da mesma Carta.
    A recorrente sustenta que
    “[...] o pleito do interessado de concessão de aposentadoria com proventos integrais referentes à ultima Classe antes da aposentação, não pode ser atendido, pois NÃO PERMANECEU CINCO ANOS, devendo ser reformado o acórdão” (pág. 13 do documento eletrônico 10).
    É o relatório. Decido.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque o entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP está em consonância com a jurisprudência firmada em ambas as Turmas desta Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO NO MESMO CARGO PARA CLASSE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO AO ART. 40, § 1º, III, DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que ‘a promoção por acesso de servidor constitui forma de provimento derivado e não representa ascensão a cargo diferente daquele em que já estava efetivado (AI 768.895, Rel. Min. Cármen Lúcia). Desse modo, a aposentadoria de servidor público promovido no mesmo cargo, mas em classe distinta, não está condicionada ao prazo de 5 anos estabelecido no art. 40, § 1º, III, da Constituição. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 590.762-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Promoção retroativa. 3. Jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal. 4. Promoção por acesso do servidor constitui forma de provimento derivado e não implica ascensão a cargo diferente daquele em que o servidor já estava efetivado. 5. Inaplicável o prazo de cinco anos de efetivo exercício no cargo para o cálculo dos proventos de aposentadoria (art. 40, § 1º, III, da Constituição Federal). 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 813.763-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. EXERCÍCIO MÍNIMO DE CINCO ANOS NO CARGO EFETIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 6º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003 E 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Para a aposentadoria voluntária de servidor público, o prazo mínimo de cinco anos de exercício a que alude o art. 40, § 1º, III, da Constituição Federal, refere-se ao cargo efetivo ocupado pelo servidor, e não à classe na carreira alcançada mediante promoção. Precedentes. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 
    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.
    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE 124344-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.03.2019. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA. EXERCÍCIO DO CARGO PELO PERÍODO MÍNIMO DE CINCO ANOS. PROMOÇÃO POR ACESSO. POSSIBILIDADE. ALEGADA AFRONTA AO ART. 40, § 1º, III, DA CF. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. TEMA 578 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, DO CPC, E 317, § 1º, DO RISTF. 
    1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada.
    2. O acórdão recorrido não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cujo entendimento encontra-se pacificado no sentido de que a promoção por acesso de servidor constitui forma de provimento derivado e não representa ascensão a cargo diferente daquele em que já estava efetivado.
    3. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no tocante aos critérios de promoção na carreira do servidor, demandaria a análise da legislação local aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF.
    4. É inaplicável, ao caso concreto, o Tema 578 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso paradigma é o RE 662.423-RG, de relatoria do Min. Dias Toffoli, porquanto não guardam semelhanças entre si, uma vez que a hipótese de incidência do referido Tema abrange a aplicação ou não, do lapso temporal exigido pela Emenda Constitucional 20/98 a integrante de carreira pública escalonada em classes que pleiteia aposentadoria, com proventos relativos ao cargo ao qual promovido, ante o implemento dos requisitos, no cargo originalmente ocupado, antes do advento da emenda em questão. No caso em análise, entretanto, o autor da ação preencheu os requisitos para a aposentadoria em momento posterior à vigência da referida Emenda.
    5. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE 1.189.015-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais. 
    Publique-se.
    Brasília, 22 de abril de 2021.
                Ministro Ricardo Lewandowski
                            Relator